Tribunal: TJMT
Processo: 1085017-64.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1085017-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]
Parte(s):

[GILBRAZ DA SILVA XAVIER - CPF: 410.126.072-91 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE GARANTIA INTEGRAL DO JUÍZO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu impugnação ao cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por ausência de garantia integral do juízo, em ação declaratória de ilegalidade de retenção salarial com pedido de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto atende ao Princípio da Dialeticidade, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida que extinguiu a impugnação ao cumprimento de sentença por falta de garantia integral do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais devem observar o Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida para possibilitar a reforma do julgado.

4. A sentença extinguiu a impugnação ao cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de garantia integral do juízo, conforme Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece a obrigatoriedade da segurança do juízo para apresentação de embargos à execução.

5. O recorrente não impugnou o fundamento principal da sentença (ausência de garantia integral do juízo), limitando-se a alegar ausência de intimação pessoal da decisão que majorou a multa, possibilidade de redução do valor das astreintes e erro no cálculo apresentado pela parte credora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de
julgamento
: 1. A
ausência
de
impugnação

específica

aos

fundamentos
da
decisão

recorrida

configura

inépcia

recursal

por

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
. 2. No
âmbito
dos
Juizados

Especiais
, a
garantia
integral do
juízo
é
condição
de
procedibilidade
dos embargos à
execução
/
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
.

Dispositivos
relevantes

citados
: Art. 485, IV do CPC; art. 1.010, II do CPC/2015; art. 2º e art. 38 da Lei n. 9.099/95; art. 55 da Lei
nº
9.099/95.

Jurisprudência
relevante

citada
: STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023;
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
; N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024;
Enunciado
117 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1085017-64.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
BANCO DO BRASIL S.A.

Recorrido
:
GILBRAZ DA SILVA XAVIER

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

GILBRAZ DA SILVA XAVIER

ajuizou

reclamação

em
face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Foi

prolatada

sentença

na

fase
de
conhecimento
, com o
seguinte

dispositivo
: "
Ante o
exposto
,
julgo

parcialmente
PROCEDENTES
os

pedidos
da exordial,
declarando

extinto
o
feito
com
resolução
do
mérito
, com
fundamento
no
artigo
487,
inciso
I, do Código de
Processo
Civil,
assim

como
:a)
confirmar
e
torna

definitiva
a tutela de
urgência
de id. 177647539;b)
reconhecer
o
descumprimento

injustificado
da tutela de
urgência
de id. 177647539,
por

parte
da
instituição

financeira
, com
aplicação
das
multas
de R$ 2.000,00 (
dois
mil reais) - id. 177647539 e de R$
5.000,00
(
cinco
mil reais) - id. 178796578,
em
favor da
parte

autora
,
mediante

atualização

monetária
a
partir
do
arbitramento
,
sendo

vedada
a
aplicação
de
juros
de mora, sob
pena
de bis in idem;c)
determinar
que
o

Reclamado
se
abstenha
de
efetuar

descontos

na

conta
de
titularidade
do
Requerente

em

montante
superior a 30% (
trinta

por
cento) de
seu

crédito

salarial

depositado

em

sua

conta

corrente
; c.1)
fixo

multa
simples e
majorada
de R$ 5.000,00 (
cinco
mil reais),
pelo

descumprimento
da
presente

determinação
,
sem

prejuízo
da
resposta
criminal
por
crime de
desobediência
.d)
determinar
a
imediata

liberação
de 70% (
setenta

por
cento) do valor
penhorado

nos
autos,
em
favor da
parte

autora
(
agência
: 1492-3,
conta
: 10509-0, Banco do
Brasil
),
por

meio
de
alvará
, dada a
natureza

jurídica

alimentar

salarial
e o
teor
do
julgamento
do
recurso
especial
repetitivo
, sob o
tema
1085 (STJ),
equivalente
a R$ 5.408,25 (
cinco
mil
quatrocentos
e
oito
reais e
vinte
e
cinco
centavos), com
correção
do SISCONDJ;e)
indeferir
o
pedido
de
danos

morais
.
Saliento
,
por

oportuno
, que o valor
remanescente
da
penhora

realizada

nos
autos
permanecerá

depositada

em

juízo
,
até
o
trânsito

em

julgado
da
presente

sentença
, e para eventual
garantia
das
multas
de
descumprimento

reconhecidas

nesta

oportunidade
,
em
favor da
parte

autora
.
"

Iniciado
o
cumprimento
de
sentença
, a
parte

devedora

opôs

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
e
concluiu
que
:
a) as
sentenças

nos

Juizados

Especiais

obedecem

aos

limites

traçados
no art. 2º e art. 38 da Lei n. 9.099/95; b) é
obrigatória
a
segurança
do
juízo
para
apresentação
de embargos à
execução
,
conforme

Enunciado
117 do FONAJE; c) a
parte

devedora

não

garantiu

integralmente
o
juízo
,
depositando

apenas
o valor que
entendia

devido
(R$ 2.362,75),
sendo

insuficiente
para
garantir
o valor
controverso
integral de R$ 10.408,25; d) a
garantia
integral do
juízo
é
condição
de
procedibilidade
dos embargos; e)
os
embargos
devem
ser
extintos

sem

julgamento
de
mérito
com
fundamento
no art. 485, IV do CPC c/c
Enunciado
117 do FONAJE. Ao final,
julgou

extinta

a

impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
,
sem

julgamento
do
mérito
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

devedora
,

sustentando
que: a)
não

foi

intimada

pessoalmente
da
decisão
que
majorou
a
multa
para R$ 5.000,00,
conforme

exige
a
Súmula
410 do STJ; b) o
erro
de
cálculo

não

preclui e pode ser corrigido a qualquer tempo, conforme
art. 494 do CPC; c)
há

jurisprudência

consolidada
de que
o

erro
de
cálculo

não

transita

em

julgado
; d)
há

erro
no
cálculo
pela
indevida

aplicação
de
juros
de mora
sobre
a
multa
, o que
configura

bis in idem
; e)
há

enriquecimento

ilícito

por

parte
do
credor
; f)
o
valor da
multa

pode
ser
revisto
a
qualquer
tempo para
evitar

excessos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
determinar
o
recebimento
da
impugnação

ao

cumprimento
de
sentença
; b)
subsidiariamente
,
reconhecer
o
erro
de
cálculo
e
a

inexigibilidade
da
multa
pela
falta
de
intimação

pessoal
e
pelo

excesso

na

execução
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025